Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MOIZES BERNARDO DA COSTA, condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração inequívoca da localização do veículo, sob pena de extinção do feito. Assim consignou a decisão (ID n. 109706584, proc. 0703443-81.2021.8.07.0010): Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido no endereço descrito na petição retro, observa-se que vários mandados já foram expedidos sem que se tivesse resultado positivo na diligência, de modo que verifico que a parte autora vem apontando endereços aleatórios para o cumprimento da liminar, tal como o endereço fornecido na petição retromencionada, o qual não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. O Agravante formulou pedido de reconsideração, o qual restou indeferido, conforme trecho a seguir transcrito (ID n. 111316886, proc. 0703443-81.2021.8.07.0010): O ordenamento jurídico vigente confere àquele inconformado com uma decisão judicial proferida em seu desfavor a oportunidade e a faculdade de irresignar-se contra o provimento judicial emitido, de tal modo que o amplo acesso ao Judiciário encontra-se estratificado em dogmas processuais e constitucionais, inclusive, no que atine ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte contrariada agitar seu inconformismo perante a instância revisora para a sua adequada apreciação e conhecimento, e, se o caso, para a eventualidade de ser dado provimento ao recurso, não se afigurando recomendável juridicamente repristinar em sede de juízo monocrático questões já dilucidadas, sob pena de se violar os mais comezinhos primados científicos que conferem contornos de juridicidade ao regular e adequado processamento das demandas, sendo certo que o denominado "pedido de reconsideração", praxe corriqueira em nossos Tribunais, não encontra agasalho processual, haja vista que não se encontra catalogado na categoria dos recursos, previstos numerus apertus pela lei processual. Outrossim, cumpram-se as ordens precedentes. I. Em suas razões recursais, o Agravante se insurge contra a r. decisão, sob o fundamento de que não há óbice quanto à expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado com apresentação da fotografia do veículo. Defende que a conversão em execução, por sua vez, é faculdade que será avaliada exclusivamente pelo Credor quando exaurir a busca pelo veículo. Fundamenta sua pretensão nos princípios da economia processual e cooperação. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID n. 32150193 e 32150194). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão (fotografias, p.ex.). Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC. (TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019); AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019); PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 485, INCISO I, E ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/2015. DISPOSITIVO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Após a determinação de citação do réu, o processo não pode mais ser extinto, sob o fundamento do indeferimento da inicial, tendo em vista que tal peça já foi admitida. 2. Se o julgador, após o "cite-se", concluir que não há pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, deve extinguir o processo com base em outro fundamento, sendo vedado o indeferimento da inicial, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto pro judicato. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1039959, 20160111089190APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 707-716). Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para conceder a antecipação da tutela recursal e determinar que a expedição do mandado de busca e apreensão não seja condicionada à demonstração inequívoca da localização do bem. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator